Tribunal: TJBA
Processo: 8001418-14.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001418-14.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALVES DE JESUS Advogado(s): LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADI 6.096/DF – STF. JURISPRUDÊNCIA SUPERADA DO STJ INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por ANTONIO ALVES DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, que julgou liminarmente improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário (NB 100.088.969-3), reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão com fundamento no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, ao argumento de que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a cessação do benefício (DCB 21/06/1999), ocorrida em 12/09/2022. 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de restabelecimento de benefício previdenciário cessado está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, à luz da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096/DF, declara a inconstitucionalidade da norma que estabeleceu prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, por comprometer o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social, assegurado no art. 6º da Constituição Federal. 4. Diante da eficácia vinculante e erga omnes das decisões proferidas em sede de ADI (CF/1988, art. 102, §2º), o Superior Tribunal de Justiça altera sua jurisprudência anterior para reconhecer que não é possível inviabilizar, por qualquer lapso temporal — decadencial ou prescricional —, o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário. 5. A prescrição, em matéria previdenciária, limita-se às prestações periódicas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/1991 e da Súmula 85/STJ, não alcançando o fundo do direito à obtenção do benefício. 6. A sentença que reconhece a prescrição do fundo de direito em ação de restabelecimento de benefício previdenciário, com base em jurisprudência do STJ anterior e já superada pela ADI 6.096/DF, está em desconformidade com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, devendo ser reformada. 7. O processo extinto liminarmente sem instrução probatória não comporta aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), impondo-se a devolução dos autos à origem para a regular citação do demandado e prosseguimento do feito. 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001418-14.2022.8.05.0109, em que figuram como Apelante ANTONIO ALVES DE JESUS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.